Tribunal: TJPA
Processo: 0123090-15.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123090-15.2015.8.14.0144

APELANTE: JOSE SOARES DO CARMO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0123090-15.2015.8.14.0144

APELANTE: JOSE SOARES DO CARMO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES OAB/PA Nº 12.614- E OUTROS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÃO OAB/PA Nº 3.672

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATOS FIRMADOS A ROGO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC);

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ SOARES DO CARMO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual C/C Repetição de Indébito, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
perante o Juízo da Vara Única do Termo de Quatipuru.

A apelante interpôs o presente recurso (ID. 1406260) inconformado com a sentença de ID. 1406259, na qual o juízo julgou os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação de empréstimos consignados.

O apelante, alegando contratos inexistentes, requer a reforma da decisão, com a condenação do banco apelado em danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta.

O apelado juntou suas contrarrazões recursais em ID. 1406261, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco apelado se desincumbiu de ônus probatório.

Do contrato juntado pela instituição financeira em ID. 1406240 - Pág. 7, inclusive com a juntada de diversos documentos pessoais do autor e das testemunhas, constato que o contrato foi assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, sendo válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas (art. 595 do CC), não havendo obrigatoriedade de instrumento público para que haja a validade do contrato firmado.

Sobre o tema, colaciono o julgado do STJ a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) – Grifei.

Assim, nada há para ser alterado na sentença apelada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (dez por cento) do valor da condenação, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/06/2023